Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. LEI No 8245/1991, ART. 58, V. NÃO INCIDÊNCIA. CPC. ART. 1.012, § 1o. DESCABIMENTO. PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IRREGULARIDADE. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTAGEM DUPLA DE PRAZO QUE PREJUDICOU OS RÉUS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em regra, a apelação terá efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, caput).
2. A ação de arbitramento de aluguéis não consta no rol estabelecido na Lei de Locações, segundo a qual o recurso é recebido somente no efeito devolutivo (Lei 8245/1991, art. 58, V).
3. A data da juntada do mandado cumprido (CPC, art. 213, II) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico (Lei no 11.419/2006, art. 3o). Precedentes.
4. A certidão elaborada por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade. Ausentes provas capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não há como reconhecer a nulidade suscitada. Precedente.
5. A imparcialidade do Juiz é um pressuposto processual de validade, essencial para a regularidade do processo. A parcialidade do julgador somente pode ser aferida por meio de impedimento ou de suspeição, nos termos dos arts. 144 e 145 do CPC/2015.
6. O mero descontentamento com o resultado da demanda deve ser objeto de recurso próprio no processo de origem. Essa situação não se confunde com a imparcialidade do julgador, que cumpriu integralmente sua obrigação na condução do processo, a partir do livre exercício do convencimento motivado.
7. Observada a contagem dupla e por parâmetros diferentes feita pelo juízo para o início do prazo de apresentação de defesa, é de se reconhecer a ocorrência de error in procedendo na sentença que confirmou a revelia dos réus/apelantes.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Sentença cassada.